Tribunal: TJMT
Processo: 1002987-14.2022.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002987-14.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA LAURA PEREIRA - CPF: 694.106.906-68 (ADVOGADO), TERCIO MARIO CORREA DE MORAES JUNIOR - CPF: 016.586.991-73 (APELANTE), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), ALAMISSI FORESTI - CPF: 306.719.288-56 (VÍTIMA), ANA LAURA PEREIRA - CPF: 694.106.906-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRI
MINAL. LESÃO CORPORAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALA
VRA DA VÍTIMA FIRME E SUBSIDIADA POR
LAUDO PERI
CIAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA.
IMPERTINÊNCIA.
ANIMUS LAEDENDI
EVIDENCIADO
.
DANO MORAL.
INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PEDIDO EX
PRESSO NA DENÚNCIA. DANO
IN RE IPSA
. OBRIGAÇÃO MANTIDA.
MONTANTE REDUZIDO
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal
contra mulher por razões do sexo feminino
(art. 129, § 13
, CP
) e violação de domicílio (art. 150
, CP
), às penas de 01 ano de reclusão e 01 mês e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

2.
Fatos relevantes: (
i
)
ap
elante entrou n
a residência da vítima
sem o seu consentimento
, empurrando-a para
o interior do apartamento
quando ela tentava sair do local
; (
ii
)
na sequência, passou a agredi-la

com empurrões, tapas e pontapés
;
(
ii
i
) exame pericial confirmou as lesões
, compatíveis com o histórico relatado
; (
i
v
) narrativa da vítima firme e coesa em todas as fases da persecução penal; (
v
) versão do acusado
contraditória, ora alegando que apenas segurou a vítima
,
ora
confessa
ndo
os delitos de forma qualificada
; (
v
i
)
ausência de instrução probatória específica para mensurar o dano sofrido pela vítima
.

3.
Requerimentos do recurso: (
i
) absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) desclassificação do crime de lesão corporal para modalidade culposa; (
iii
)
exclusão
, ou redução,
do valor mínimo fixado para reparação dos danos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal e violação de domicílio; (
ii
) verificar se é cabível a desclassificação da lesão corporal para sua forma culposa; (
iii
) analisar a possibilidade de exclusão da indenização por danos morais; (
iv
) definir se o valor fixado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência pátria reconhece a palavra da vítima como meio probatório relevante nos
crimes
cometidos em âmbito de violência doméstica
, especialmente quando coerente e ausente
motivação para falsa imputação, sob pena de incorrer em injustiça testemunhal epistêmica.

6. No caso concreto, a narrativa da vítima manteve-se firme e coesa em ambas as fases da persecução penal, não havendo elementos que justifiquem a sua desvalorização
, além de ser corroborada pela prova técnica.

7.
Demonstrado que o recorrente agiu com
animus laedendi
,

descabe a desclassificação do delito
para sua forma culposa.

8
. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é
in
re

ipsa
, de modo que
exige pedido expresso, mas independe de indicação do valor na inicial acusatória ou instrução probatória específica (Tema Repetitivo 983/STJ).

9.
O valor da indenização deve observar, além dos danos causados, a capacidade financeira do réu, circunstâncias que impõem a minoração do valor arbitrado, sem
perder de vista o caráter pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provid
o.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 129, §13º, 150, 69; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, art. 5º, I, II e III
;
Resolução CNJ n. 492/2023
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema Repetitivo 983); TJMT,
ApCrim
n. 1002956-45.2021.8.11.0004; TJMT,
ApCrim
n. 1000440-81.2020.8.11.0038
,
ApCrim
1005646-81.2020.8.11.0004;
ApCrim
1001696-63.2022.8.11.0014;
ApCrim
1024056-25.2022.8.11.0003
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Tercio Mario Correa de Moraes Junior
contra a sentença do Juízo da
2ª

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da ação penal n. 1002987-14.2022.8.11.0042, que o condenou
pela prática dos crimes de lesão corporal (CP, art. 129, § 13
) e violação de domicílio (CP, art. 150), em concurso
material
(CP, art. 69), às penas

de
01 (um) ano de reclusão

e
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, além da fixação de valor a título de reparação por danos morais
no montante de R$ 5.000 (cinco mil reais).

Nas
razões recursais
, a defesa

postula
a absolvição do réu
de ambos os delitos
por insuficiência de provas
.

S
ubsidiariamente, requer
a
des
cl
a
ss
ificação do crime de lesão corporal para
lesão corporal culposa e
, por fim,
a exclusão
da indenização por danos morais, ou que
seu valor
seja minorado para meio

salário-mínimo
(
id. 263044779
).

Em sede d
e contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 276903879).

A Procuradoria-Geral de Justiça

opinou
pelo desprovimento do recurso

(id. 285083350).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
apelante
Tercio Mario de Moraes Junior

foi
denunciado pela prática
d
o
s
crime
s
de lesão corporal
contra mulher por razões do sexo
feminino (
artigo 129, §
13
, do Código Penal)
e violação de
domicílio
(art.

150, CP)
,
em razão do
seguinte contexto delineado na inicial
acusatória:

“
(...)

Constata-se que o relacionamento era conturbado, sendo que o denunciado apresentava um comportamento instável e já havia agredido a vítima em outras oportunidades
.

No dia dos fatos, a vítima havia saído de casa e, diante da insistência das ligações, a vítima decidiu atender o denunciado, quando iniciou uma discussão e o denunciado disse:
‘
PUTA, VAGABUNDA, QUENGA, IMUNDA, BISCATE, VADIA
’
;
‘
ENTÃO VOCÊ JÁ
TAVA
NA RUA, SUA PUTA?
’
e
‘
COM QUEM VOCÊ ESTAVA FALANDO AS 06:O0 HORAS DA MANHÃ?
’
.

Ao chegar em casa, a vítima viu o denunciado no corredor, oportunidade em que ele desferiu tapas, socos e chutes na vítima.

Na ocasião,
Alamissi
conseguiu sair do apartamento, entrar no seu carro e ir embora do local.

Destaca-se que, posteriormente, a vítima notou que o seu controle do portão havia sumido e acredita que, com isso, o denunciado conseguiu entrar no apartamento.

A vítima realizou exame de corpo de delito, sendo constatadas as lesões corporais descritas no laudo pericial nº 1.1.02.2021.031340-01 (ID nº 78400818 - Pág. 28/33).

(id.
254780171
).

Regularmente
instruída
a ação
penal,
o
acusado foi condenado nos termos da denúncia às penas privativas de liberdade
de
01 (um) ano de reclusão

e
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, além da fixação de valor a título de reparação por danos morais
no montante de R$ 5.000 (cinco mil reais).

1
. PEDIDO
S

ABSOLUTÓRIO
E DESCLASSIFICATÓRIO

1
.1. Provas da autoria, da materialidade e do elemento subjetivo

A defesa requer a absolvição do réu por insuficiência de provas
, sustentando que a condenação está subsidiada exclusivamente na palavra da
vítima
.

Para
respaldar
o pleito aventado,
alega

a incompatibilidade entre o relato da vítima e as lesões encontradas no exame de corpo de delito,
as quais
teriam ocorrido
porque a ofendida se

desequilibrou
e caiu durante a discussão.
Argumenta que as escoriações encontradas no pescoço da
ofendida
foram causadas acidentalmente pelo réu, pois ele
teria tentado
puxar uma corrente durante

o “calor
da emoção
”.

Além disso, destaca a existência de
e-mails enviados pela ofendida
ao réu
após o delito, no
s

quais ela

lhe
pediria que retornasse as suas ligações, o que, ao ver da defesa, fragiliza a versão ac
usatória e evidencia que as declarações da vítima são motivadas por vingança.

Nessa linha
, ainda
aponta

que não foram produzidos outros elementos de prova que poderiam comprovar a versão da ofendida, como gravações de câmeras de segurança do condomínio ou oitiva da vizinha que teria presenciado parte da dinâmica delitiva.

Por fim, argumenta que não restou devidamente comprovad
a
a presença do elemento subjetivo

por parte do
réu
quanto ao crime de lesão corporal (
animus laedendi
), o que ensejaria a desclassificação do delito para sua modalidade culposa (art.

129, § 6º, CP).

Em que pese a irresignação defensiva,
os pleitos
não comportam

provimento.

As Cortes Superiores do país vêm adotando em sua jurisprudência o entendimento de que nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância
probatória, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

A propósito, o Conselho Nacional de Justiça sedimentou essa orientação ao tornar obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492/2023), preconizando, em síntese, que se
conferi maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Em paralelo,
importa registrar que para
a caracterização do crime previsto no artigo 129, §

13
, do Código Penal, é imprescindível a presença do elemento subjetivo específico consistente na intenção, livre e consciente do agente, em ofender a integridade física do sujeito passivo, denominado pela doutrina como
animus laedendi.

Assim, o dolo deve abranger o fim proposto, os meios escolhidos e, inclusive, os efeitos colaterais necessários, de modo que os elementos volitivos do dolo devem abarcar a ação (conduta), o resultado e o nexo causal, sob pena de caracterizar-se com
o erro de
tipo.

Por outro lado,
a modalidade culposa do delito pressupõe que este tenha ocorrido em razão de imprudência, negligência ou imperícia por parte do agente.

Ou seja, comprovada a presença do
animus laedendi
, não há que se falar em
delito culposo
, pois a existência do elemento subjetivo da conduta afasta, por consectário lógico,
a presen
ça dos referidos requisitos.

A propósito, “
inviável a desclassificação da conduta para forma culposa do crime lesão corporal se o conjunto probatório produzido durante a instrução demonstra o acusado agiu com intenção de agredir e lesionar a sua ex-companheira
.” (N.U 1018211-26.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal,
DJe
19/07/2024).

Na espécie
, a vítima,

Alamissi
Forrest
,

inquirida em
juízo
, reiterou integralmente a versão apresentada na fase policial,
esclarece
ndo
que, no dia dos fatos,

ela e o
réu estavam
separados
há
pouco
s
dias
, pontuando que el
es
possuíam um relacionamento muito conturbado, de idas e vindas. Relatou que na noite anterior aos crimes,
enquanto estava na casa de amigos,
o r
ecorrente
passou to
da madrugada
efetuando ligações para ela. Explicou que ao chegar na sua residência
na manhã do dia seguinte
, resolveu atendê-lo, contudo,
ele

estava
“
fora de si
”
ao telefone
.

Diante disso
, a vítima decidiu sair de seu apartamento, prevendo que o
acusado
iria até
ela.

Na sequência, quando estava se retirando de sua casa, encontrou o increpado na porta de saída e ele a empurrou
para dentro do domicílio, adentrando no local sem o seu consentimento. Esclareceu que o réu provavelmente conseguiu entrar no condomínio, pois um dos portões de acesso estava estragado e era possível abri-lo manualmente. Explicou que, nesse momento, o apelante passou a agredi-la verbal e fisicamente, com pontapés e empurrões, derrubando-a no sofá.

Elucidou que durante a briga, conseguiu se desvencilhar e evadir-se para o corredor do condomínio, no entanto, o réu a seguiu
e tentou
agredi-la
novamente
, momento em que uma vizinha teria visto a situação,
o que motivou o recorrente a fugir do local
.

Questionada pela Promotora de Justiça,
disse se recordar
que
as agressões lhe causaram lesões
no braço, na “
coxa” e
arranhões no pescoço.

Por fim, indagada pela defesa sobre os e-mails acostados aos autos, a vítima afirmou não se recordar de tê-los enviados no dia do fato,
no entanto,
afirmou
que
esta situação

poderia ter
ocorr
ido
em outras
brigas (
mídia audiovisual
-
id
.

276903876
).

O
apelante,

interrogado sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
negou ter agido
agido
com o
intuito de lesionar a vítima
,
afirm
ando

que
ela o chamou
à sua residência e
permitiu que ele ingressasse
no apartamento,
no entanto
, após um desentendimento,
tent
ou

lhe
agredi
r
, de modo que ele
somente
se
“defendeu”
,
empurrando-a
.
Não obstante
,
questionado pela Promotora de Justiça
,
se contradisse, afirmando que apenas segurou a ex-companheira.

Indagado pelo juiz,
negou que
tenha tentado lesionar
a vítima na região do pescoço, mas admitiu
que puxou uma corrente que
e
la usava
,
pois esta seria de sua propriedade.

Adia
nte, ao tentar elucidar
a dinâmica
dos fatos
para
o
m
agistrado, afirmou que a
ex-compa
n
heira inicialmente
veio em sua direção
,
caiu de joelhos no chão
e se levantou na sequência
,
de modo que
ele tentou empurrá-la – novamente se contradizendo

–
e

a vítima

cai
u
no chão

pela
segunda vez,
batendo a
parte de trás do seu corpo
n
o solo
.

Afirmou que após os fatos, chegaram a reatar o relacionamento por um período, no entanto, encerraram de vez a relação, aduzindo, ainda
,
que
ele a vítima
têm um bom relacionamento atualmente e frequentam os mesmos ambientes sem qualquer problema

(mídia audiovisual
-
id. 254780195
).

O
Laudo Pericial correspondente ao exame de corpo de delito registrou lesões corporais
no corpo da ofendida
, consistente
s
em
:
escoriações lineares na região frontal
esquerda (
acima da sobrancelha, conforme mapa
topográfico),
carotidiana
direita,
suprahioidiana
,
infrahioidiana
e esternal,

equimos
es em ambos os joelhos, no ter
ço superior da perna direita e no punho direito
,
e
o médico
perito

concluiu

que
o relato da ofendida
tinha nexo com as lesões
encontradas (
id.
254780156 - Pág. 29
).

Da análise dos elementos de convicção acima expostos, constata-se que, embora a pretensão recursal seja fundamentada em insuficiência de provas, a materialidade do
s
delito
s
e a autoria do apelante estão sobejamente comprovadas nos autos, uma vez que os elementos informativos angariados na etapa investigativa foram cabalmente confirmados pela prova oral judicializada
e pela prova técnica.

Ao contrário do que argumenta a defesa,
as
lesões encontradas
no exame de corpo de delito
são compatíveis com
o relato da ofendida de que foi derrubada e agredida com pontapés

(
equimoses nos
joe
lhos
,
glúteos
, perna e punho
)
e
tapas
(
escoriação acima da sobrancelha
),
bem c
omo
de que sofreu

várias escoriações no pescoço,
a
s quais aparentemente decorreram da tentativa do réu em puxar a corrente que
ela
utilizava
.

A invasão ao domicílio
da vítima restou igualmente comprovada por sua palavra firme e coesa em todas as fases da persecução penal, elucidando que o réu adentrou
em seu apartamento contra sua vontade, ao empurrá-la para dentro
ao
encontrá-la

na porta de saída.

A versão do acusado, por outro lado, mostrou-se confusa e contraditória, ora afirmando que apenas segurou a vítima, ora dizendo que efetivamente a empurrou para se defender
, além de confirmar que tentou tirar uma corrente a força d
e seu
pescoço, o que, além de por em xeque as suas palavras, também denotam que as agressões não ocorreram na forma culposa, como tenta fazer crer a defesa técnica.

Como se nota, embora o recorrente alegue ter apenas segurado a vítima em legítima defesa, verifica-se que ele próprio se contradisse ao admitir que a empurrou durante a discussão e puxou a corrente que ela usava no pescoço, causando-lhe diversas lesões na região, condutas incompatíveis com uma reação defensiva ou uma conduta culposa.

Assim, constata-se que
a gravidade e quantidade de lesões apontadas no laudo pericial da vítima não
têm
harmonia
com ferimentos provenientes de ações de autodefesa, mas sim de conduta ativa com o objetivo de lesionar.

Se o desígnio do apelante fosse unicamente preservar sua integridade física, é provável que
conseguisse
com
facilidade
conter o ataque da vítima
, diante da evidente discrepância física entre
eles
, conforme asseverado pela própria defesa nas razões recursais
,
ou
simplesmente
podia
ter deixado

a
residência, visto que entrou no local contra a vontade da ex-companheira
.

Desta feita
,
verifica-se que a versão do increpado é inverossímil, pois a presença das lesões corporais, de natureza contusa e nos locais indicados no laudo pericial, juntamente com o depoimento da vítima, demonstra, acima de qualquer dúvida, o dolo do agente em macular a sua integridade física
, o que inviabiliza a desclassificação do crime para a modalidade culposa.

Por derradeiro
,
a alegação
de perda de chance probatória igual
mente não se sustenta.
Isso porque as declarações da vítima, claras e contundentes durante toda a
persecução penal,
o exame de corpo de delito
,
e a própria confissão qualificada do réu,
constituem conjunto
suficiente para esclarecer a dinâmica delitiva.

Exigir a oitiva da vizinha que presenciara
apenas a vítima fugindo do réu, já do lado de fora da residência
, ou diligência
s
por
supostas
imagens
de
câm
e
ras de segurança
,
para
somente então
considerar comprovada a versão da ofendida
, mesm
o diante da confissão qualificada do réu
,

seria incorrer em injustiça epistêmica e descredibilizar a versão da ofendida.

Não suficiente, apesar de a defesa
alegar
que a vítima registrou o boletim de ocorrência para se vingar do apelante em razão de traições
, o próprio recorrente
afirmou que
atualmente
possuem
bom relacionamento
, inexistindo qualquer razão factível para se acreditar que a vítima tivesse sustentado uma
versão mentirosa em juízo.

Nesse diapasão, os precedentes deste Sodalício apregoam a suficiência do conjunto probatório quando este é caracterizado pelos relatos coerentes da vítima, e a negativa do apelante não é amparada por nenhum
elemento de
prova. Confira-se:

“
(
...
)
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. In
casu
, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu
(
...
)
”
(TJMT, N.U
1002956-45.2021.8.11.0004,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julga
do em 28/08/2024,
DJe
28/08/2024).

Por conseguinte,
a prova angariada aos autos, caracterizada pela declaração judicial coesa e harmônica da vítima, compatível com o laudo de exame
de corpo de delito, é hábil o bastante para
comprovar a
ocorrência
do
s
crime
s descritos na denúncia
, e a forma dolosa,
motivo pelo qual
improcedem o pleito de absolvição fundado na suposta insuficiência probatória
e o pedido de desclassificação do delito de lesão corporal para a modalidade culposa.

2
. INDENIZAÇÃO MORAL

2
.1. Pedido de
exclusão ou
redução
da obrigação

A Defesa requereu a exclusão da indenização fixada para reparação do dano moral causado pelas infrações
,
sob o argumento de q
ue não ficou demonstrada a extensão
dos danos sofridos
pela vítima e de que o apelante não ostenta condições financeiras de arcar com o valor arbitrado. Em caráter secundário,
pretende minorar o valor da reparação
moral patamar
não superior a meio
salário

mínimo
.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, não havendo a necessidade de indicação de valor mínimo e de instrução probatória específica.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, sintetizada na seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (Tema Repetitivo 983).

No caso, os crimes praticados pelo apelante se enquadram no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e a denúncia trouxe pedido expresso dirigido à fixação de valor mínimo para reparação do dano, razão pela qual
é dispensada a dilação probatória específica ou a indicação de quantia na inicial acusatória.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a jurisprudência nacional delimita que devem ser levados em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório sob o risco de tornar-se
inócuo
o efeito pedagógico da condenação, garantindo, ainda, a integral reparação do dano.

Além disso, a capacidade econômica e social das partes também deve ser levada em consideração para fixação do valor indenizatório, sob risco de “
tornar impossível a efetivação do comando legal e prejudicar o próprio sustento do apelante
”

(N.U 1000440-81.2020.8.11.0038, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023,
DJe
06/09/2023).

No presente caso, o valor indenizatório de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) mostra-se desproporcional, na medida em que desconsidera a situação econômica do apelante, que declarou
ser autônomo e
possuir renda mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) (
id.

254780156 - Pág
s
. 3
3

-
35
).

Neste recorte, reduzo o montante indenizatório para

um

salário mínimo
vigente à época dos fatos
, valor suficiente para que a medida assuma o seu caráter pedagógico e evite novos episódios danosos, além de ser condizente com a capacidade econômico e social do apelante.

Além disso, o valor se mostra razoável em vista das circunstâncias do caso concreto, não representando enriquecimento sem causa da ofendida, além de consentâneo com a quantia estipulada por este Tribunal em casos semelhantes (
ApCrim
1005646-81.2020.8.11.0004 – Julgado em 30/07/2024;
ApCrim
1001696-63.2022.8.11.0014 – Julgado em 02/07/2024;
ApCrim
1024056-25.2022.8.11.0003 – Julgado em 11/06/2024).

3
. DISPOSITIVO

Ante
o exposto
,

dou parcial provimento

ao recurso

de apelação
interposto
pelo réu
Tercio Mario
de Moraes
Junior
,
tão-somente
para
minorar
o valor da indenização moral para

um

sal
ário mínimo
,

em
parcial consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025